Tribunal: TJDFT
Processo: 0729234-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729234-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: ALEXANDRA TATIANA DA SILVA MARQUES BANDEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifica-se que a impetrada não se pronunciou acerca da determinação contida no ID 61855067. Assim, concedo à autoridade requerida a derradeira oportunidade para se manifestar sobre o cumprimento da liminar deferida, sob pena de aplicação de multa diária que ora arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, do CPC). Prazo: 2 (dois) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator